Tribunal: TJSP
Processo: 2178605-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 9o E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 9o E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Registro: 2020.0000740343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178605-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante IVAN TADEU
MEYER, é agravado BENEDITO AMARO QUINTILHANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Agravo de Instrumento no 2178605-36.2020.8.26.0000 -Voto no 33376
2
Agravante(s): IVAN TADEU MEYER
Agravado(s): BENEDITO AMARO QUINTILHANO
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível (Processo no 0000212-27.2018.8.26.0281)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE
CASAMENTO
E
DOCUMENTOS
HÁBEIS
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS NA
CONSTÂNCIA
DO
CASAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 9o E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE
ORDEM DE PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO
AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 41, proferida pela MMa. Juíza de Direito Renata Heloisa da Silva Salles, em
cumprimento de sentença, que definiu que os bens adquiridos após o casamento se
comunicam e poderiam ser penhorados, determinando que a exequente providenciasse,
no prazo de 15 dias, a juntada da certidão de casamento e documentação hábil para
aferir se a esposa do executado possui bens que foram adquiridos durante a constância
do casamento.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) há penhora no rosto dos autos no 1001072-11.2018.8.26.0281, desde
22/08/2018, capaz de satisfazer a pretensão do agravado; 2) anteriormente houve
decisão que indeferiu pedido do agravado de penhora em nome da esposa do executado,
decisão que não foi combatida por meio de recurso próprio na ocasião; 3) não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Agravo de Instrumento no 2178605-36.2020.8.26.0000 -Voto no 33376
3
de bens adquiridos após o seu casamento, não bastando as fotografias de viagem
internacional para o deferimento de idêntico pedido já indeferido; 4) não houve
apresentação de fato novo a fim de legitimar a pesquisa de bens em nome de sua esposa,
que não fez parte do processo; 5) houve violação do art. 9o e 10 do CPC; 6) não há
prova de que o negócio entabulado com o agravado foi em proveito da família; 7) o
agravado não recolheu a taxa de desarquivamento do processo, conforme certificado
pelo cartório.
Preparo às fls. 44/45.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 47) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 50/57 e documentos às fls. 50/99, pugnando pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão “que deferiu a penhora de
bens da esposa do Agravante, sem qualquer indício de prova apresentado pelo
Agravado, contrariando decisão proferida anteriormente, sem que ela fosse ouvida
previamente” (fls. 07).
Cuida-se de cumprimento de sentença, que julgou procedente ação de
cobrança, que condenou o ora agravante a pagar o valor de R$177.212,29, “cujo cálculo
é datado de junho/2014, a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da mencionada data e com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Agravo de Instrumento no 2178605-36.2020.8.26.0000 -Voto no 33376
4
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito com
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da ausência
de comprovação quanto à alegada hipossuficiência econômica, indefiro o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do réu.” (fls.
11/13).
A sentença foi mantida em grau de recurso (fls. 08/13 dos autos de
origem), e o C. STJ, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majorou os honorários
sucumbenciais em 20% do valor atualizado dos honorários arbitrados na origem (fls.
20/21).
Verifica-se, na hipótese vertente, que a relação jurídica de direito
material havida entre as partes adveio de empréstimo de quantia em dinheiro (fls.
11/13), não havendo notícia nos autos de que o ora agravante tenha envidado esforços
para quitar a dívida, contraída livremente, junto ao agravado.
Ao contrário do que pleiteia o agravante (fls. 07), não houve ordem de
penhora de bens em nome da esposa do agravante, tendo havido tão somente
deferimento de juntada de certidão de casamento do agravante, bem como, possibilitou-
se a juntada de documentação hábil para aferir se ela, esposa do agravante, possui bens
adquiridos durante a constância do casamento. Logo, não se observa violação dos art. 9o
e 10 do CPC na forma anotada pelo agravante. Obviamente que, eventual penhora que
recaia em bem da esposa do agravante, deverá respeitar o princípio da ampla defesa e do
contraditório, podendo a esposa, se for a caso, defender eventuais direitos pelas vias
próprias, ocasião em que poderá se averiguar ao certo a penhorabilidade ou não de bens
em nome da esposa do agravante, nos termos do art. 790, IV do CPC, que prevê que
“são sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em
que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Agravo de Instrumento no 2178605-36.2020.8.26.0000 -Voto no 33376
5
Por sua vez, denota-se que o indeferimento de anterior pedido do credor-
agravado de procura de bens em nome da esposa do agravado por ausência de prova
(fls. 33) não é impedimento de nova análise e deferimento do segundo pedido que veio
acompanhado de fotografias de viagem internacional realizada pelo agravante e sua
família (fls. 96/99). Por óbvio que gera estranheza a ostentação de fotografias de viagem
internacional nas redes sociais quando o ora devedor-agravante pegou dinheiro
emprestado e não pagou, dando causa à formação do litígio e, mesmo após a sentença
condenatória, não apresentou alternativas para satisfação do débito.
Por outro lado, prematura a discussão sobre ter o empréstimo feito pelo
agravante beneficiado a sua família ou não, uma vez que, como dito acima, a questão
ainda se encontra em fase instrutória para futura decisão judicial.
Está previsto no art. 8o do CPC, que “ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Insta anotar que os devedores também têm o dever de cooperação para a
rápida solução do litígio, conforme preceituado no art. 6°, do CPC/151, recomendando-
se ao agravante reflexão para solução alternativa para o pagamento do débito de sua
responsabilidade, obrigação estampada no título transitado em julgado. Poderá ainda
buscar composição favorável para o resgate da dívida, à vista ou de forma parcelada,
bastando que ofereça condições favoráveis para aceitação.
Por fim, o recolhimento da taxa de desarquivamento (fls. 43) é
providência de ordem administrativa, cuja ausência não repercute na validade ou
1 CPC/15. Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33376
Agravo de Instrumento no 2178605-36.2020.8.26.0000 -Voto no 33376
6
invalidade dos atos processuais praticados. Eventual omissão da parte obrigada ao
pagamento não impede o prosseguimento do processo, implicando apenas na
fiscalização pelo r. Juízo “a quo” com o encaminhamento de providencias caso o
interessado não atenda a intimação para regularização da pendência.
Desse modo, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, de rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora